Tribunal: TJES
Processo: 5029869-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029869-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OSEAS CARNEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Oseas Carneiro, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse de agir. A decisão se fundamentou no valor da causa inferior ao mínimo previsto na Lei Municipal nº 6.446/21 e na inobservância de requisitos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção, de ofício, de execução fiscal fundada em norma municipal sobre valor mínimo e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia oitiva da Fazenda Pública; (ii) verificar se a ausência de intimação prévia configura violação ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, consagrados no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre qualquer fundamento jurídico ou fático relevante à formação da decisão, mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício.

A sentença recorrida baseia-se exclusivamente na ausência de interesse de agir, decorrente de dois fundamentos: o valor da causa inferior ao mínimo previsto na Lei Municipal nº 6.446/21 e o descumprimento de requisitos constantes da Resolução CNJ nº 547/2024.

O Município não foi previamente intimado para se manifestar sobre esses fundamentos, sendo-lhe suprimida a oportunidade de demonstrar, por exemplo, a existência de outros débitos do executado que pudessem justificar o prosseguimento da execução, conforme o § 3º do art. 2º da Lei Municipal nº 6.446/21.

A ausência de contraditório sobre elementos determinantes da extinção processual configura error in procedendo e nulidade absoluta da sentença, por violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

O precedente citado (TJES, Apelação Cível nº 5002986-97.2020.8.08.0014) reforça a necessidade de observância ao contraditório prévio e à competência do ente federado para fixar critérios próprios de ajuizamento, conforme a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode extinguir, de ofício, a execução fiscal com base em valor da causa inferior ao mínimo legal ou em requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

A ausência de intimação prévia para manifestação sobre fundamentos determinantes da extinção do feito configura violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10; Lei Municipal nº 6.446/21, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002986-97.2020.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 05.04.2025; STF, Tema 1184 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029869-13.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
: OSEAS CARNEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra OSEAS CARNEIRO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Lei Municipal nº 6.446/21.

A questão central a ser dirimida cinge-se à análise da validade da sentença que extinguiu o processo de Execução Fiscal, de ofício e sem prévia oitiva da Fazenda Pública, com base na ausência de interesse processual decorrente do valor da causa e na inobservância de requisitos estabelecidos em Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Impõe-se reconhecer a manifesta procedência do inconformismo do Apelante no que tange à violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 10, positivou norma fundamental que irradia seus efeitos sobre todo o iter processual, ao dispor que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
."

O mencionado dispositivo é expressão do princípio do contraditório em sua dimensão substancial, assegurando às partes o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador.

Trata-se de um dever de diálogo, que veda a prolação de decisões baseadas em elementos fáticos ou jurídicos que não tenham sido submetidos ao prévio debate entre os litigantes. A finalidade da norma é, à evidência, garantir a lealdade processual, a segurança jurídica e a própria legitimidade das decisões judiciais.

In casu
, o MM. Juiz sentenciante extinguiu a execução fiscal valendo-se de duplo fundamento: (i) a inobservância do patamar mínimo para ajuizamento, previsto na Lei Municipal nº 6.446/21, e (ii) o descumprimento das condições estabelecidas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos e é expressamente alegado pelo Apelante, em nenhum momento o Município de Vila Velha foi intimado para se manifestar sobre tais questões, que, embora cognoscíveis de ofício, serviram como único e exclusivo fundamento para a extinção prematura do feito.

A ausência de intimação prévia subtraiu da Fazenda Pública a oportunidade de, por exemplo, demonstrar a eventual existência de outros débitos em nome do mesmo devedor, cuja soma poderia ultrapassar o limite legal, conforme faculta o § 3º do artigo 2º da própria Lei Municipal nº 6.446/21. Igualmente, foi-lhe tolhida a possibilidade de argumentar sobre a inaplicabilidade ou o distinguishing da Resolução do CNJ ao caso concreto, ou mesmo de comprovar o cumprimento dos requisitos nela previstos.

É dizer, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau surpreendeu o ente exequente, que legitimamente esperava o prosseguimento do feito executivo com a citação do devedor ou, ao menos, a abertura de prazo para se pronunciar sobre qualquer óbice processual identificado. A inobservância do dever de consulta, insculpido no art. 10 do CPC, configura vício insanável, que macula de nulidade a sentença recorrida.

Em resumo, a teor do disposto no art. 10 do CPC, não se pode prolatar decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório.

Acerca do tema o seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO COLATINA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o feito violou o contraditório e o princípio da não surpresa ao não oportunizar ao ente municipal a adequação do processo executivo às exigências previstas no Tema 1184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado. 5. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF. 6.
A sentença também desrespeitou o contraditório e o princípio da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, ao não oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas e procedimentais previstas no Tema 1184 do STF, como a suspensão do processo e tentativa de conciliação ou protesto do título, configurando error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002986-97.2020.8.08.0014, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/04/2025).

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, reconhecendo a violação ao artigo 10, do CPC, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a prévia intimação do Município de Vila Velha para se manifestar sobre os fundamentos que poderiam, em tese, obstar o seguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez